Tribunal: TJMT
Processo: 1030742-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030742-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), A. V. D. A. - CPF: 710.122.791-03 (AGRAVADO), L. H. D. A. - CPF: 713.835.391-03 (AGRAVADO), LAYANNE SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 036.345.611-22 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIA LUCIA MENDES DE ARAUJO - CPF: 345.686.701-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO DE MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando à operadora de saúde a suspensão do cancelamento do contrato ou, se necessário, o restabelecimento imediato dos serviços contratados, sob pena de multa diária, em favor de menor em tratamento contínuo de transtorno do espectro autista (TEA).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a operadora pode rescindir unilateralmente contrato coletivo empresarial sem comprovar motivação idônea, especialmente diante da necessidade de continuidade de tratamento médico de beneficiário menor portador de TEA.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ estabelece que a rescisão unilateral de contrato coletivo empresarial com menos de trinta beneficiários exige motivação idônea, em atenção aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Precedentes.

A rescisão do contrato compromete a continuidade do tratamento médico essencial, violando o direito à saúde e à dignidade humana, protegidos pelos arts. 6o e 196 da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Mostra-se imprescindível a manutenção do plano de saúde coletivo empresarial, sobretudo em face da ausência de comprovação de motivação idônea para a rescisão unilateral, especialmente quando a medida afeta beneficiários que se encontram em tratamento médico contínuo e indispensável.
”

Dispositivos relevantes: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, arts. 300 e 537, §1o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1132794/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 12.03.2019; STJ, Tema Repetitivo 1082
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos
da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, proposta por Alyce Vitoria de Almeida e Lucas Hobedy de Almeida, representados pela genitora Layanne Souza de Almeida
,
deferiu a tutela provisória requestada para determinar à operadora de saúde se abstenha de cancelar/rescindir o plano de saúde dos autores (contrato n.0011911), bem como mantenha o tratamento do menor Lucas, conforme indicação médica, sob pena de multa diária, limitada a 20 dias multa.

Inconformada, aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, uma vez que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada de urgência, ante a ausência de probabilidade do direito.

Afirma que o cancelamento do contrato não implica risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis aos agravados, diante da regularidade da cobrança e a ausência de urgência no tratamento do menor, assim como os autores foram notificados com 60 dias de antecedência, prazo suficiente para realizar a migração para outro plano, sem prazos de carência a cumprir.

Segue defendendo a presença dos requisitos legais, postulando pela concessão da tutela antecipada de urgência recursal, suspendendo a r. decisão agravada, já que obriga a operadora à prestação de serviços contrários à legislação especial aplicável, e ainda, sob pena de pagamento de multa de extorsivo valor em caso de descumprimento.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id 249795677).

As informações foram prestadas (id. 251366203).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Wagner Cezar Fachone (id. 257025686), manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Alyce Vitória de Almeida
e
Lucas Hobedy de Almeida,
representados pela genitora Layanne Souza de Almeida
, são beneficiários de contrato de plano de saúde firmado com a requerida
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, ingressaram com a presente
ação de obrigação de fazer
, sustentando a ocorrência de prática abusiva e ilegal por parte da operadora de saúde.

Alegam os autores que o contrato estava vigente e com todas as mensalidades devidamente quitadas, sendo surpreendidos pela comunicação de
cancelamento unilateral do plano de saúde
, a partir de 26/04/2024, sem justificativa concreta, mesmo após solicitação de esclarecimentos junto à requerida.

Aduz que o segundo requerente,
Lucas Hobedy de Almeida
, menor de idade, possui diagnóstico de
Transtorno do Espectro Autista (TEA)
, estando em tratamento contínuo, sem previsão de alta, e necessitando de atendimentos terapêuticos regulares realizados em clínicas credenciadas pelo plano de saúde. Assim, o cancelamento inesperado do contrato comprometeria gravemente a continuidade do tratamento, expondo a criança a sérios riscos de regressão em seu desenvolvimento.

Os autores sustentam que a conduta da requerida fere os direitos básicos do consumidor, especialmente o direito à informação clara e precisa (art. 6o, III, do CDC), configurando prática abusiva (art. 39, IX, do CDC), além de infringir o princípio da boa-fé objetiva. Ressaltam, ainda, que a interrupção do contrato viola a legítima expectativa dos requerentes de assegurar atendimento médico-hospitalar contínuo, especialmente considerando a precariedade do Sistema Único de Saúde. Dessa forma, os autores pleiteiam a
reativação imediata do plano de saúde
nos mesmos moldes contratuais, sem imposição de carência, para garantir a continuidade do tratamento indispensável ao menor.

O douto magistrado
a quo
, reconhecendo a presença dos requisitos autorizadores, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida se abstenha de cancelar/rescindir o plano de saúde dos autores (contrato 0011911), bem como mantenha o tratamento do autor Lucas, conforme indicação médica, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 dias-multa, que fixo com fulcro no artigo 537 do Código de Processo Civil. (id. 1712255158 – autos de origem).

Insurge-se, então, a Unimed, sustentando em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, uma vez que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada de urgência, ante a ausência de probabilidade do direito.

Afirma que o cancelamento do contrato não implica risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis aos agravados, diante da regularidade da cobrança e a ausência de urgência no tratamento do menor, assim como os autores foram notificados com 60 dias de antecedência, prazo suficiente para realizar a migração para outro plano, sem prazos de carência a cumprir.

Segue defendendo a presença dos requisitos legais, postulando pela concessão da tutela antecipada de urgência recursal, suspendendo a r. decisão agravada, já que obriga a operadora à prestação de serviços contrários à legislação especial aplicável, e ainda, sob pena de pagamento de multa de extorsivo valor em caso de descumprimento.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção,
o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC, consubstanciado na
probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo

De proêmio, destaca-se que a relação jurídica entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pela Lei no 9.656/98 e pelas resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Nesse contexto, entendo que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto, em análise perfunctória dos autos, não se verifica que haja comprovação de que a notificação de rescisão contratual tenha observado os ditames legais quanto à fundamentação idônea para a medida. Ora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiterado a necessidade de motivação idônea para a rescisão unilateral de contratos coletivos empresariais, especialmente nos casos com menos de trinta beneficiários, em razão da vulnerabilidade intrínseca de tais grupos, confira:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MICROEMPRESA COM APENAS TRÊS BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. CONDUTA ABUSIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É válida a cláusula que prevê resilição unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial com menos de trinta beneficiários, condicionada a motivação idônea. Precedentes. 2. Na hipótese, impõe-se a manutenção do contrato, diante da constatação, pelas instâncias ordinárias, de que o contrato coletivo empresarial conta com apenas três beneficiários e a resilição unilateral, fundada em suposto aumento de sinistralidade, não apresentou nenhum esclarecimento ou motivação, em desrespeito aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
” (AgInt no AREsp: 1132794/SP, Quarta Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, j. em 12.03.2019).

Por outro lado, é inequívoco que o beneficiário menor de idade, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), depende de tratamento contínuo e especializado. Deste modo, a rescisão abrupta do contrato compromete a continuidade do tratamento, implicando risco de dano grave e irreversível, o que contraria o direito à saúde e à dignidade humana, consagrados nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIOS MENORES DE IDADE EM TRATAMENTO MÉDICO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:
A rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde não pode ser efetivada quando os beneficiários estão em tratamento médico grave, devendo o contrato ser mantido até a conclusão do tratamento.

A alegação de fraude na inclusão de beneficiários em plano de saúde coletivo deve ser devidamente comprovada, sob pena de ser ineficaz para justificar a rescisão.
(...)”
(RAI n.o 1021747-69.2024.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. em 06.11.2024 – destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE DE MENORES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGENTE PARA CONTINUIDADE DOS CUIDADOS ASSISTENCIAIS PRESCRITOS E EM VIGÊNCIA AO PLANO DE SAÚDE RESCINDIDO - TRATAMENTO MÉDICO INTERROMPIDO NO MOMENTO DA NOTIFICAÇÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL - TEMA 1082 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEVER DA OPERADORA DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS CUIDADOS ASSISTENCIAIS PRESCRITOS A USUÁRIO EM PLENO TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DE SUA SOBREVIVÊNCIA OU DE SUA INCOLUMIDADE FÍSICA, ATÉ A EFETIVA ALTA, DESDE QUE O TITULAR ARQUE INTEGRALMENTE COM A CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Impõe-se a manutenção da decisão agravada de deferimento da tutela de urgente, para que a operadora assegure a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos e que necessitam os requerentes e em vigência ao plano de saúde rescindido, se os laudos médicos revelaram que os menores estavam em pleno tratamento médico interrompido no momento da notificação da rescisão contratual.

“(...) Com efeito, a Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.842.751/RS (Tema Repetitivo 1.082), decidiu que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." 2. Agravo interno improvido” (AgInt no REsp n. 2.107.512/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.)
” (RAI n.o 1022073-29.2024.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. em 08.10.2024 – destaquei).

No que tange a multa, saliento que nas primeiras lições do direito à sua imposição tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar à parte contrária, qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o seu valor, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, §1o, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Precedentes. (...)”
(AgInt no REsp 1733695/SC,
4a Turma, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)

As primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
.”
(TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.2019 – negritei)

Ademais, saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos..

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025